Tribunal: TJDFT
Processo: 0700574-37.2019.8.07.0004
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
CONSTITUCIONAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA VERSUS REIVINDICATÓRIA. POSSE MANSA E PACÍFICA. MUTUÁRIA. CEF. FINANCIAMENTO. HIPOTECA. PRECARIEDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. A usucapião extraordinária é uma das formas de aquisição originária da propriedade, na qual o possuidor tem a posse mansa e pacífica após o lapso temporal de 5 (cinco) anos (art. 1240 do CCB e art. 185 da Constituição da República).

2. Inaplicável, na espécie, a usucapião extraordinária, se mantida entre a possuidora inadimplente e a ex-proprietária (CEF), contrato de financiamento garantido por hipoteca.

3. Confirmado nos autos que o réu arrematou o bem no ano de 2018, contra ele não transcorreu prazo suficiente para a aquisição postulada.

4. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, improvido.